Tribunal: TJMT
Processo: 1000385-28.2019.8.11.0051
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000385-28.2019.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica, Liminar, Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARIA DA GUIA COSTA - CPF: 003.226.291-44 (APELANTE), GABRIEL LORENZZATTO - CPF: 078.386.379-96 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), MARIA DA GUIA COSTA - CPF: 003.226.291-44 (APELADO), GABRIEL LORENZZATTO - CPF: 078.386.379-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA DEFERIDA À AUTORA E AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL - PRELIMINARES REJEITADAS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – ATO ILÍCITO PRATICADO PELA CONCESSIONÁRIA – DEMONSTRADO – INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 373, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
DANO MORAL – OCORRÊNCIA – MAJORAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NECESSIDADE – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL A PARTIR DA CITAÇÃO – DANOS MATERIAIS – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS GASTOS EFETIVAMENTE COMPROVADOS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO DA AUTORA, ORA PRIMEIRA APELANTE – PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA REQUERIDA, ORA SEGUNDA APELANTE - PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Embora a requerida, ora apelada, não se conforme com o deferimento da gratuidade da justiça concedida pelo Juízo singular à autora, ora primeira apelante, a teor do disposto nos artigos 337, inciso XIII, do Código de Processo Civil, competia-lhe ter alegado tal inconformismo em sua contestação, o que não fez, razão pela qual, evidentemente, não há que se falar em sua revogação neste momento processual.

2.

Ainda que as razões recursais sejam genéricas e singelas, reiterando, na verdade, a tese de ação ou de defesa, tal fato, não impõe necessariamente a inadmissibilidade do recurso, sendo bastante que se evidencie o inconformismo com os fundamentos da sentença, como no caso dos autos.

3.
Ao revés do que tenta fazer crer a requerida/concessionária, da análise da documentação carreada aos autos com sua contestação, não se observa, como já consignado na sentença recorrida, qualquer menção explícita de alguma irregularidade que a autora, ora apelada, deveria solucionar para a religação da energia elétrica.

4.
Não fosse suficiente,
a tese da requerida, ora segunda apelante, de que, constatada a suposta irregularidade, teria comunicado à autora, ora apelada, para que a regularizasse, não passa de mera alegação desprovida de qualquer força probatória.

5.
Nenhuma razão assiste à requerida, ora segunda apelante, para que a sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais seja afastada, haja vista que o fato da autora, ora apelada, ter ficado sem energia elétrica por 04 (quatro) dias, isso em decorrência da falha da prestação de serviços da concessionária de energia, não se trata de mero transtorno, mas, sim, configura o dano moral.

6.
Já no que tange ao termo inicial dos juros de mora, a ser acrescido no valor da indenização por danos morais, assiste parcial razão à requerida, ora segunda apelante, eis que, realmente, não deve incidir desde a data do fato como consignado na sentença recorrida, entretanto, também não é da data do arbitramento da indenização como defendido em seu apelo, mas da data da citação, conforme orientação jurisprudencial.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de dois Recursos de Apelação Cível, o primeiro interposto por
MARIA DA GUIA COSTA
e o segundo por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
,

objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Campo Verde, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais de n.º 1000385-28.2019.8.11.0051, ajuizada pela primeira apelante em face da segunda, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para:

condenar a requerida ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 1.108,91 (mil cento e oito reais e noventa e um centavos), já computado o valor quitado extrajudicialmente, atualizado pelo INPC e acrescido de juros moratórios legais desde a data do pagamento ou da apresentação do laudo;

condenar a requerida ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigido pelo INPC, a partir da presente data, e acrescido de juros moratórios legais, desde a data do fato;

condenar a requerida ao pagamento da metade das custas processuais e honorários advocatícios, este último arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), considerando o pequeno valor da condenação; e

em razão da sucumbência parcial, condenar a autora ao pagamento da outra metade das custas e de honorários advocatícios, correspondentes a 10% (dez por cento) da diferença entre o valor total dos pedidos indenizatórios iniciais e o valor efetivamente auferido por ela. Entretanto, em razão da gratuidade, fica sobrestada a exigibilidade de tais verbas, na forma do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (id. 109627034), a autora MARIA DA GUIA COSTA, ora primeira apelante, sustenta que faz jus ao recebimento da integralidade dos danos materiais, apontados na inicial, no valor total de R$ 3.106,50 (três mil cento e seis reais e cinquenta centavos).

Também, ressalta que, por ter ficado 04 (quatro) dias sem energia elétrica, ter perdido alimentos que estavam em sua geladeira e por ter tido sua família exposta ao perigo em razão da explosão do transformador, o valor da indenização por danos morais deve ser majorado.

Ao final, requer o provimento do apelo e a reforma da sentença recorrida.

Em suas contrarrazões (id. 109627045), a requerida, ora apelada, preliminarmente, afirma que a autora, ora primeira apelante, não faz jus aos benefícios da gratuidade da justiça, uma vez que não comprovou a hipossuficiência.

Também, aponta a ausência da dialeticidade recursal,
eis que, em suas razões recursais,
a autora, ora primeira apelante,
não ataca especificamente a fundamentação da sentença recorrida.

No mérito, refuta os argumentos recursais e pleiteia o desprovimento do apelo.

Por sua vez, em suas razões recursais (id. 109627036), a requerida ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., ora segunda apelante, narra que a autora ajuizou a presente ação alegando, em síntese, que teve vários utensílios e eletrodomésticos queimados, tais como geladeira, freezer e carregador de celular, em decorrência de uma explosão do transformador de energia, esta ocorrida supostamente em 24 de setembro de 2018, incorrendo assim em prejuízos materiais no valor de R$ 3.106,50 (três mil cento e seis reais e cinquenta centavos).

Além disso, menciona prejuízos decorrentes de uma suposta demora na religação de sua energia.

Narrados esses fatos, aduz que, ao revés do que consignou o Juiz sentenciante, tanto por ausência de ato ilícito quanto pela inexistência de comprovação de qualquer abalo psíquico sofrido pela autora, ora apelada, sua condenação em indenização por danos morais deve ser afastada.

Salienta que o motivo da autora, ora apelada, ter ficado sem energia elétrica por 04 (quatros) dias ocorreu por sua própria desídia, uma vez que não tomou as devidas providencias para regularizar o padrão interno, instalado em sua residência.

Assevera que os danos materiais apontados na exordial devem ser afastados, uma vez que não foram efetivamente comprovados.

Subsidiariamente, defende a redução do valor da indenização por danos morais e que correção monetária e os juros de mora devem incidir a partir do seu arbitramento.

Ao final, pleiteia o provimento do recurso e a reforma da sentença recorrida.

Contrarrazões apresentadas (id. 109627040).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO (PRELIMINAR DE REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA CONCEDIDA À AUTORA).

Eminentes pares:

Em suas contrarrazões, a requerida ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., ora apelada, preliminarmente, afirma que a autora, ora primeira apelante, não faz jus aos benefícios da gratuidade da justiça, uma vez que não comprovou a hipossuficiência.

Não assiste razão à requerida, ora apelada.

Isso porque e sem maiores delongas, embora a requerida, ora apelada, não se conforme com o deferimento da gratuidade da justiça concedida pelo Juízo singular à autora, ora primeira apelante, a teor do disposto nos artigos 337, inciso XIII, do Código de Processo Civil, competia-lhe ter alegado tal inconformismo em sua contestação, o que não fez, razão pela qual, evidentemente, não há que se falar em sua revogação neste momento processual.

A propósito:

“Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar:

(...).

XIII - indevida concessão do benefício de gratuidade de justiça”

Não fosse suficiente, a requerida, ora apelada, não trouxe qualquer documento que demonstre que a autora, ora primeira apelante, não seja hipossuficiente.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO (PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL DA AUTORA, ORA PRIMEIRA APELANTE).

Eminentes pares:

Ainda, em suas contrarrazões, a requerida, ora apelada, aponta a ausência da dialeticidade recursal,
eis que, em suas razões recursais,
a autora, ora primeira apelante,
não ataca especificamente a fundamentação da sentença recorrida.

Não assiste razão à requerida, ora apelada.

Segundo o artigo 1.010, inciso II, do Código de Processo Civil, a apelação deverá conter “os fundamentos de fato e de direito”,
in verbis
:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV - o pedido de nova decisão.”

Assim, ainda que as razões recursais sejam genéricas e singelas, reiterando, na verdade, a tese de ação ou de defesa, tal fato, não impõe necessariamente a inadmissibilidade do recurso, sendo bastante que se evidencie o inconformismo com os fundamentos da sentença, como no caso dos autos.

Nesse sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. 2. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS TIDOS COMO VIOLADOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 211/STJ. 3. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO. REITERAÇÃO DA CONTESTAÇÃO NAS RAZÕES RECURSAIS. IMPUGNAÇÃO DA SENTENÇA NO CASO CONCRETO. VERIFICAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 514, II, DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 4. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. 5. IMÓVEL COM DESTINAÇÃO EXCLUSIVA PARA USO RESIDENCIAL. PRAZO PRESCRICIONAL. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. 6. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. 7. AGRAVO IMPROVIDO.

(...).

3. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, a mera reprodução da petição inicial ou da contestação nas razões de apelação não configura violação à dialeticidade recursal, desatendendo ao disposto no art. 514, II, do CPC/1973, quando estas bastarem à impugnação da sentença apelada (v.g. AgRg no AREsp 832.883/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/4/2016, DJe 13/5/2016).

(...).

(AgInt no AREsp 1029449/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 01/09/2017)”

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

IV) VOTO (MÉRITO).

Eminentes pares:

Inicialmente, ressalto que analisarei primeiro o recurso da requerida ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., ora segunda apelante, eis que, eventual provimento, influenciará no resultado do apelo apresentado pela autora MARIA DA GUIA COSTA, ora primeira apelante.

Pois bem.

O cerne da questão é saber se o Juiz sentenciante, ao julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial desta Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais de n.º 1000385-28.2019.8.11.0051, ajuizada pela primeira apelante em face da segunda, agiu ou não acertadamente.

Em suas razões recursais, a requerida, ora segunda apelante, aduz que, ao revés do que consignou o Juiz sentenciante, tanto por ausência de ato ilícito quanto pela inexistência de comprovação de qualquer abalo psíquico sofrido pela autora, ora apelada, sua condenação em indenização por danos morais deve ser afastada.

Salienta que o motivo da autora, ora apelada, ter ficado sem energia elétrica por 04 (quatros) dias ocorreu por sua própria desídia, uma vez que não tomou as devidas providencias para regularizar o padrão interno, instalado em sua residência.

Não assiste razão à requerida, ora segunda apelante.

A uma porque, ao revés do que tenta fazer crer, da análise da documentação carreada aos autos com sua contestação, não se observa, como já consignado na sentença recorrida, qualquer menção explícita de alguma irregularidade que a autora, ora apelada, deveria solucionar para a religação da energia elétrica.

A duas porque, a tese da requerida, ora segunda apelante, de que, constatada a suposta irregularidade, teria comunicado à autora, ora apelada, para que a regularizasse, não passa de mera alegação desprovida de qualquer força probatória.

E a três porque, à toda evidência, restou claramente configurado que o padrão instalado na residência da autora, ora apelada, queimou em razão da explosão de um transformador, o que, evidentemente, não há que se falar em providencias a serem adotadas pela autora, ora apelada.

Ainda, nenhuma razão assiste à requerida, ora segunda apelante, para que a sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais seja afastada, haja vista que o fato da autora, ora apelada, ter ficado sem energia elétrica por 04 (quatro) dias, isso em decorrência da falha da prestação de serviços da concessionária de energia, não se trata de mero transtorno, mas, sim, configura o dano moral.

Nesse sentido, o precedente desta Quarta Câmara Cível, de relatoria do Desembargador Guiomar Teodoro Borges:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - NEGATIVA DE LIGAÇÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA EM FACE DA CONSTATAÇÃO DE INADEQUAÇÕES TÉCNICAS QUE NÃO SE SUSTENTA - INADEQUAÇÕES NÃO DEMONSTRADAS - DEMORA EXCESSIVA NA LIGAÇÃO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO - REDUÇÃO DA CONDENAÇÃO - DESCABIMENTO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A restrição injustificada ao fornecimento de energia elétrica caracteriza falha na prestação do serviço e configura dano moral, porquanto trata-se de serviço essencial.

No arbitramento do valor dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Os honorários advocatícios devem ser fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação (§2º, do art. 85, do CPC).

(N.U 1043825-41.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 03/05/2021)” (Grifo nosso).

Já no que tange ao termo inicial dos juros de mora, a ser acrescido no valor da indenização por danos morais, assiste parcial razão à requerida, ora segunda apelante, eis que, realmente, não deve incidir desde a data do fato como consignado na sentença recorrida, entretanto, também não é da data do arbitramento da indenização como defendido em seu apelo, mas da data da citação, conforme orientação jurisprudencial.

A propósito, vejamos o precedente desta Quarta Câmara Cível, de relatoria do Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL CONTRATUAL C/C DANOS MORAIS - PARCIAL PROCEDÊNCIA NA ORIGEM – LEITURA DE MARÇO, ABRIL E MAIO/2018 NÃO REALIZADA – AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA – COBRANÇA DE JUNHO COM INCLUSÃO DOS REFERIDOS MESES – APURAÇÃO NA MÉDIA DOS ANTERIORES - PAGAMENTO NÃO REALIZADO NA DATA DO VENCIMENTO DA FATURA – INTERRUPÇÃO – PARCELAMENTO – QUITAÇÃO DA PRIMEIRA PARCELA – NÃO RESTABELECIMENTO NO PRAZO PREVISTO NA LEGISLAÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – REDUÇÃO – INVIABILIDADE - RELAÇÃO CONTRATUAL - JUROS DE MORA INCIDEM A PARTIR DA CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE A SENTENÇA – REPETIÇÃO DE INDÉBITO - MULTA E JUROS NÃO DEVIDOS – DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES MANTIDA - CONDENAÇÃO EM MONTANTE INFERIOR NÃO IMPLICA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Na ausência de faturamento, a empresa deve efetuar a cobrança com base nos últimos 3 ciclos de faturamento imediatamente anteriores.

A demora no restabelecimento do serviço de energia elétrica configura ato ilícito que gera dano moral em virtude da essencialidade desse serviço público.

O valor da reparação fixado na sentença não comporta redução quando estão abaixo do que esta Corte tem fixado em casos análogos.

Tratando-se de relação contratual, o termo inicial dos juros é a partir da citação.

"Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca.” (Súmula n. 326 do STJ)

(N.U 1040838-32.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/09/2020, Publicado no DJE 28/09/2020) (Grifo nosso).

Por sua vez, em suas razões recursais, a autora MARIA DA GUIA COSTA, ora primeira apelante, sustenta que faz jus ao recebimento da integralidade dos danos materiais, apontados na inicial, no valor total de R$ 3.106,50 (três mil cento e seis reais e cinquenta centavos).

Nesse ponto, não assiste razão à autora, ora primeira apelante, eis que, efetivamente, somente foram comprovados os pagamentos dos gastos de ids.
109626953 (R$ 24,50)
, 109626954 (R$ 800,00), 109626955 (R$ 92,00),
109626956 (R$ 740,00)
e 109626957 (R$ 300,00), cujos valores somados alcançam a importância de R$ 1.956,50 (mil novecentos e cinquenta e seis reais e cinquenta centavos), que, descontado o valor pago administrativamente de R$ 847,59 (oitocentos e quarenta e sete reais e cinquenta e nove centavos) (id. 109626991 – pág. 9), referentes aos pagamentos das notas fiscais de ids. 109626953 e 109626956 acima mencionadas e sublinhadas, resulta, exatamente, no valor consignado na sentença recorrida de R$ 1.108,91 (mil cento e oito reais e noventa e um centavos).

Agora, no que diz respeito à majoração do valor da indenização por danos morais, assiste parcial razão à autora, ora primeira apelante.

Isso porque, em casos semelhantes, esta Quarta Câmara Cível tem fixado o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da autora, ora primeira apelante, reformando a sentença recorrida, para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo da requerida, ora segunda apelante, para que no valor da indenização por danos morais seja acrescido juros moratórios legais, a partir da citação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021